Tribunal: STF
Processo: Rcl 42301
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo nº 0163000-83.2008.5.03.0004) – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versam sobre o mesmo tema veiculado nos autos do  ARE 1.121.633-RG/GO.
    Sendo esse o contexto, cabe verificar, preliminarmente, se se revela admissível, ou não, no caso em análise, a utilização do instrumento constitucional da reclamação.
    Entendo que não. Com efeito, o exame dos presentes autos evidencia que a parte ora reclamante, ao atribuir comportamento alegadamente transgressor da autoridade do julgamento invocado como parâmetro de controle ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, pretende, na verdade, por via indireta, impugnar decisão transitada em julgado proferida nos autos do Processo nº 0163000-83.2008.5.03.0004, que já se encontra em fase de execução.
    Como se sabe, a ocorrência do fenômeno da “res judicata” assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado (Rcl 2.347/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 3.505/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que a situação de plena recorribilidade qualifica-se, em tal contexto, como exigência inafastável e necessária à própria admissibilidade da via reclamatória (RTJ 132/620, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 142/385, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.):
    “A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA
    – Não cabe reclamação quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência e de garantia da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal – embora  revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, ‘l’) –  não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    – A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, eis que este instrumento processual – consideradas as notas que o caracterizam – não pode ser utilizado contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.”
    (RTJ 181/925, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, considerada a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Corte, que “A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória” (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei).
    Cumpre destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    Impõe-se observar, finalmente, que o Código de Processo Civil positivou, formalmente, em seu texto (art. 988, § 5º, inciso I, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), referida orientação sumular. Eis o teor da nova regra legal:
    “Art. 988. (…)
    …...................................................................................................
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e ante a sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator